Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. RUBRICAS SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO. ENDOSSO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. A impossibilidade de se constatar, de forma inequívoca, que a rubrica aposta no verso dos cheques pertence, de fato, à pessoa jurídica beneficiária do título, torna o endosso irregular. Precedente deste Tribunal.
3. A ação monitória é procedimento limitado comparado ao comum. A impossibilidade de se aferir a legitimidade do portador para cobrar o valor inscrito nas cártulas aliada ao descumprimento da determinação de emenda para converter a monitória em ação de cobrança inviabiliza o seu prosseguimento.
4. Recurso conhecido e não provido.